Tribunal: TJDFT
Processo: 0757836-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE ANULAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOA-FÉ DO SERVIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de que o réu se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos da parte autora, referente a quantias supostamente pagas indevidamente a título de auxílio-alimentação. Recurso do réu visando à reforma da sentença que reconheceu a decadência do direito de restituição da Administração.
2 – Decadência. Na forma do art. 54, § 1o da Lei 9.784/99, o direito da Administração Pública de anular os atos administrativos que importam efeitos patrimoniais e contínuos decai em cinco anos, tendo como termo inicial o primeiro pagamento. Verificando que a soma reclamada envolve o período de novembro de 2007 a outubro de 2012 e que o autor apenas foi notificado da irregularidade em dezembro de 2018 (ID. 7805587), deve-se reconhecer a decadência do direito da Administração em se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente ao servidor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários, em 10% do valor atualizado da causa, pelo recorrente (art. 55 Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

J